Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. SISTEMA ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de busca e apreensão em que se discute a necessidade de intimação pessoal previamente ao proferimento de sentença terminativa por inércia.
2. Na hipótese de extinção processual com fundamento nos incisos II e III, do art. 485, do CPC, ou seja, nos casos de abandono do processo, pelas partes, por mais de 1 (um) ano ou de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias, a norma exige prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, antes do proferimento de sentença terminativa.
3. O § 1o, do art. 246, do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio".
4. Da interpretação das normas do art. 4o da Lei n.o 11.419/2006 e do art. 5o da Portaria GPR 239/2019-TJDFT, infere-se que as empresas privadas ou públicas devem se cadastrar em sistema eletrônico da Justiça do Distrito Federal, com o fito de possibilitar a sua citação e intimação pessoal, sem a necessidade de expedição de cartas, com aviso de recebimento para este mister.
5. Negou-se provimento ao recurso.